Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-55.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1021058-55.2020.8.11.0003
APELANTE: ELSON BARROS DO SENHOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES - POSSIBILIDADE - CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS NEGATIVAÇÕES - 2) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO À VÍTIMA - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPERTINÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Tendo em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade e motivos do crime, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada para seu mínimo legal.
2) Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de causado, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral in re ipsa, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021058-55.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELSON BARROS DO SENHOR - CPF: 013.706.721-60 (APELANTE), JOSE FERNANDES CAVALCANTE - CPF: 835.091.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MACKSUEL FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 032.092.811-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GOMES - CPF: 446.873.031-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - SENTENÇA

CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

1) PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES
-
POSSIBILIDADE -

CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA AS NEGATIVAÇÕES -

2) EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO CAUSADO À VÍTIMA
-
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - IMPERTINÊNCIA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - DANO MORAL
IN RE IPSA
– DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) – ENUNCIADO N. 14-A DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Tendo em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade e motivos do crime, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada para seu mínimo legal.

2) Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de causado, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, pois, trata-se em casos tais, de dano moral
in re ipsa
, de modo, que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Elson Barros
do Senhor
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1021058-55.2020.8.11.0003/PJE, pelo Juízo da 1a Vara Especializa de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática dos delitos descritos no art. 147, e art. 129, § 9o, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com as devidas implicações na Lei no 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser descontada em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização, nos moldes do que dispõe o art. 387, IV, do CPP (id. 71050456).

Inconformado, nas razões recursais de id. 71055995 a defesa pleiteia a
redução da pena-base dos crimes
aplicadas acima do mínimo legal, ao argumento de que foram lançadas fundamentações inidôneas para tanto e,
o afastamento do
quantum
aplicado a título de reparação de danos
, alegando que não houve o contraditório (id. 71050477).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 71050480),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo
(id. 75352951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que em 03/10/2020, por volta das 18h, na residência comum, na Rua Dom Pedro II, no 1.381, Bairro Vila União, na comarca de Rondonópolis/MT, Elson Barros Do Senhor, com consciência e vontade, com socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Maria Gomes, causando-lhe equimose em região deltoidiana anterior esquerda e edema no terço inferior anterior do antebraço esquerdo e punho esquerdo, conforme BOPM 2020.238273, Laudo Pericial de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.021181-01 e declarações vitimarias, bem como que, com palavras e gestos, ameaçou de causar mal injusto e grave a companheira.

Consta da prefacial acusado e a vítima conviveram por 02 (dois) anos e que no dia dos fatos, no período vespertino, ele chamou a vítima de
“filha da puta e vagabunda”
(sic), além de dizer que ela tinha outra pessoa, porque ela se recusou a almoçar com ele.

No dia, hora e local dos fatos, Elson Barros ficou insinuando que a vítima tinha outra pessoa e ela disse que sairia de casa. Em seguida, o denunciado disse que a vítima estava saindo da casa porque tinha outro e passou a agredi-la com socos pelo corpo, torceu o pulso dela e afirmou que se ela fosse embora iria achá-la e matá-la.

Consta, por fim, que a polícia militar foi acionada e prendeu o acusado em flagrante delito que, ao ser interrogado perante a autoridade policial negou os fatos.

Diante de tais fatos, Elson Barros foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática dos delitos de lesão corporal e a ameaça (art. 129, § 9o, c/c 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal), com observância na Lei 11.340/2006 e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância, exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça apenas contra o procedimento de dosimetria da pena e indenização pelos danos causados à vítima.

1)

Da redução da pena-base

Consoante relatado, a defesa pretende que seja revista a reprimenda basilar dos crimes pelos quais o apelante restou condenado, sob alegação de que foram lançadas fundamentações inidôneas para eleva-las do patamar mínimo legal.

Pois bem.

A pretensão defensiva
merece acolhimento
.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, a d. sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do ilícito penal de
ameaça
(art. 147, CP) considerou como desfavorável a
culpabilidade
do acusado, razão pela qual fixou a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, ou seja, 10 (dez) dias acima do mínimo cominado.

Em relação à
lesão corporal
(art. 129, §9o, CP), a carga negativa foi atribuída a
culpabilidade
e aos
motivos do crime
, oportunidade em que estabeleceu pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, o que corresponde a 01 (um) mês do mínimo legal.

D
e fato, não foi apresentada fundamentação idônea para a valoração desta circunstância judicial, pois conforme entendimento Enunciado Orientativo n. 12 da TCCR/TJMT se extrai que
“a imputabilidade, a
potencial consciência da ilicitude
e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Esta Corte de Justiça tem pacífico entendimento de que o dolo integra a tipicidade, amparando-se no finalismo de Hans Welzel, e não admite graus. Por sua vez, a real ou potencial consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são elementos inerentes ao conceito analítico tripartite das infrações penais, e evidentemente, nessa condição, não podem justificar a exasperação da pena.

Nesta senda, trago a lume os seguintes acórdãos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE EM PREJUÍZO DO RECORRENTE – REFERÊNCIA À CULPABILIDADE ENQUANTO ELEMENTO DO CRIME E NÃO COMO MEDIDA DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO. Consoante entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal, a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, e, nessa condição, não podem ser confundidos com a culpabilidade prevista no artigo 59, caput, do Código Penal, a qual diz respeito à medida da reprovabilidade da conduta concreta do agente”.
(N.U 0018557-22.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020).

“Para a consideração desfavorável da culpabilidade não é fundamentação idônea a consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa, porquanto integram o tipo penal
” (STJ, AgRg no AREsp 1335681/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019). (N.U 0002850-56.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019).

Ao que consta não há nenhum elemento que revele o maior grau de censurabilidade do comportamento ilícito atribuído ao apelante, não destoando, sua conduta, da normalidade dos delitos dessa natureza.

De igual modo, a assertiva de que o réu que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação não justifica a depreciação dos
motivos do crime
, notadamente porque
“fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva”
(STJ, HC no 176004/MG - Relatora: Ministra Laurita Vaz - 16.8.2012).

Nesse sentindo, eis o seguinte julgado:

“(...) A assertiva de que o apelante lesionou a vítima “sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC no 176004/MG). A mera “alusão aos transtornos suportados pela ofendida, sem que se especifique em que consistem eles, não presta para desvalorar as consequências do crime” (TJMT, Ap no 80478/2018)”
(TJ-MT - APR: 00066015620148110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2019)

Assim, à vista da inidoneidade dos fundamentos invocados para macular as circunstâncias judiciais aludidas,
acolhe-se a pretensão recursal para extirpar o juízo desfavorável a elas aplicado.

Destarte, quanto ao
crime de ameaça
, na primeira fase da dosimetria da pena, em virtude da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.
Na segunda fase, mantenho o aumento de 01 (um) mês em razão das agravantes da descritas no artigo 61, incisos II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal, e por isso fixo a pena secundária em
02 (dois) meses de detenção
, que torna-se definitiva ante a ausência atenuantes, causa de aumento ou diminuição de pena (terceira fase).

Quanto ao crime
de lesão corporal
, em virtude da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção. Na segunda fase, mantenho o aumento de 01 (um) mês em razão da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso “h”, do Código Penal, e por isso fixo a pena intermediária em
04 (quatro) meses de detenção
, que se torna definitiva ante a ausência atenuantes, causa de aumento ou diminuição de pena.

Diante do concurso material, a pena final que engloba ambos os crimes é
06 (seis) meses de detenção
, mantido o
regime aberto
(
ex vi
art. 33,
caput
, c/c §3, do Códex Penal).

2)

Do afastamento da indenização pelos danos causados à vítima

De outro norte, a defesa da apelante pugna pena exclusão da indenização a título de reparação de danos, fixado no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo juízo sentenciante.
No entanto, após analisar os autos, tenho que o tal pedido defensivo não procede.

Não há olvidar que tal medida, prevista no ordenamento jurídico, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, decorre de evolução histórica do nosso processo penal, de forma a poupar a vítima de ter que demandar ação própria na esfera cível.

No dispositivo está previsto, como efeito da sentença penal condenatória, que o magistrado “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Para que seja fixado um valor mínimo, é correto dizer, segundo ensinamento de Guilherme Souza Nucci, que:

“O Juiz deverá proporcionar todos os meios de provas admissíveis, em benefício dos envolvidos, mormente do réu. Não pode este arcar com qualquer montante se não tiver tido oportunidade de se defender, produzir prova e demonstrar o que, realmente, seria, em tese, devido”
(in Código de Processo penal Comentado, 9 ed. rev., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 209, pág.70).

Ademais, nos casos nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, a atual jurisprudência e doutrina pátria entendem ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano causado, desde que
haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, independentemente de instrução probatória, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é
desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano
para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, em sede de
Recurso Repetitivo
, que o pedido indenizatório, no âmbito das relações domésticas, desde que expresso na denúncia, prescinde de dilação probatória, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL.

RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.

PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. (...).
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A matéria também foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, na uniformização da jurisprudência própria Enunciado n. 14-A, a saber:
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe
pedido expresso
do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
,
podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

No presente caso, constata-se que
h
ouve pedido expresso na denúncia sobre a condenação do réu no pagamento de indenização civil
, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (id. 71048484) de forma que ficou, desde então, estabelecido o contraditório, pressupondo-se amplo acesso da defesa ao pedido e ficando-lhe facultada a produção da contraprova.

Registra-se ainda que, quando o ilícito envolver violência doméstica contra mulher, como no presente caso, estaremos diante do dano moral in
re ipsa,
o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, eis o entendimento encampado pelo STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS,
fixou a compreensão de que a
prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...)”.

(REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019).

Portanto,
inviável a pretensão
defensiva, devendo ser mantida a condenação pelo valor fixado pelo magistrado de origem.

Desta feita, por todo o exposto, em consonância parcial com o parecer,
d
ou PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reduzir a pena-base dos crimes de ameaça e lesão corporal, estabelecendo a pena final em 06 (seis) meses de detenção, mantido regime inicial aberto e demais termos da sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021